Tribunal: TJPA
Processo: 0802913-23.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802913-23.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: JOSE GOMES DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO E TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DA PARCELA DO EMPRÉSTIMO. ASTREINTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA ESTABELECER LIMITE MÁXIMO DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) PARA A MULTA COMINADA, MANTENDO-SE A DECISÃO NOS DEMAIS TERMOS.

1. Conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Presentes os pressupostos legais ao deferimento da tutela de urgência, deve ser mantida a decisão que determinou a suspensão dos descontos das parcelas do empréstimo na conta corrente do autor.

3. As astreintes se caracterizam como pena pecuniária imposta ao devedor de determinada obrigação, sendo sua função obrigar a parte ao cumprimento da obrigação de forma específica, devendo observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade e ser limitada a um montante máximo que não configure enriquecimento indevido da outra parte.

4. Caso dos autos em que o valor das astreintes arbitrado em R$ 100,00 (cem reais) deve ser limitado em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Precedentes desta Corte.

5. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM-PA

AGRAVO DE INSTRUMENTO: Nº 0802913-23.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A

AGRAVADO: ESPÓLIO DE JOSÉ GOMES DE ALMEIDA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO (Id. Num. 4884670), interposto por BANCO DO BRASIL S.A, com pedido de
efeito suspensivo
, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, exarada nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA (Processo nº 0812663-19.2021.8.14.0301) movida por ESPÓLIO DE JOSÉ GOMES DE ALMEIDA, representado por Inês Ferreira de Almeida, a qual determinou que o Banco suspenda os descontos mensais efetuados na conta corrente do autor referente ao contrato nº 90573755, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais) limitada a quantia de R$ 20.000,00 ( vinte mil reais).

A Referida decisão teve por fundamento a afirmação do autor de que o contrato de empréstimo nº 90573755 foi realizado sem o seu consentimento.

Transcrevo a parte dispositiva da predita decisão:

“(...)

Desta forma, defiro o pedido de tutela de urgência para que o réu suspenda os descontos mensais efetuados na conta corrente do autor referente ao contrato de nº 90573755, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

(...)”

Inconformado, o BANCO DO BRASIL S.A. interpôs o presente Agravo de Instrumento (Id. 4884670).

Em síntese, o agravante requer a concessão do efeito suspensivo, a fim de revogar a decisão agravada, sob o argumento de que não restou comprovada qualquer irregularidade praticada pelo Banco recorrente, com o afastamento da aplicação da multa fixada para o caso de descumprimento da decisão ou ainda a sua minoração, evitando-se o enriquecimento ilícito do agravado, e, ao final, o provimento do recurso.

Requer que as futuras intimações sejam publicadas necessariamente em nome do advogado Dr. Nelson Wilians Fratoni Rodigues OAB/PA 15.201-A, sob pena de nulidade.

Em exame de cognição sumária (Id. Num.4914177),
indeferi

o pedido excepcional.

Determinei a expedição de ofício ao Juízo de primeira instância, comunicando-lhe do teor desta decisão, solicitando informações.

Por fim, intimação da parte agravada na forma da lei.

Contrarrazões apresentadas (Id. 5335325).

É o relatório, síntese do necessário.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES. (RELATOR):

Conheço do recurso de agravo de instrumento, uma vez que presentes se fazem os requisitos de admissibilidade.

Antecipo que com razão em parte o inconformismo aqui manifestado.

Na origem, o autor, ora agravado, ajuizou a AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C/ REPETIÇÃO DE INBÉDITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO E TUTELA DE URGÊNCIA onde consta que em junho/2020 foi surpreendido com a continuidade de descontos em sua conta bancária e ao solicitar informações junto ao agravante, foi informado acerca da repactuação de operação firmada em abril/2016, com última parcela prevista para maio/2020.

O agravado relata que lhe foi informado que a operação teria sido repactuada em setembro/2018 e o prazo contratual estendido até maio/2023, através de ligação para a central de atendimento ao banco, com o depósito do valor de R$ 1.680,00 (mil seiscentos e oitenta reais) em sua conta corrente.

Diante da situação, informa que registrou boletim de ocorrência policial e formalizou reclamações junto ao agravante, no entanto, o Banco do Brasil não reconheceu a cobrança indevida e continuou realizando descontos em sua conta bancária.

Nessa toada, por afirmar que o agravante refinanciou a operação bancária sem sua autorização, requereu liminarmente a suspensão dos descontos.

A exordial vem corroborada com farta documentação que, analisada para fins de deferir o pedido de tutela antecipada postulada, foi proferida a decisão agravada que concedeu a tutela para determinar que o agravante se
abstenha
de proceder a qualquer desconto na conta corrente do autor, ora agravado, referente ao contrato objeto da demanda, sob pena de multa diária, fixada em valor de R$100,00 (cem reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

De tal decisão, insurge-se o Banco réu.

Pois bem!

A controvérsia recursal cinge-se à ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência (se abster a parte ré de cobrar as parcelas do empréstimo) e a desconstituição das astreintes.

Quanto à determinação de se abster a ré de cobrar os valores da parcela do empréstimo, entendo que a decisão não comporta reparos.

No caso concreto, tenho que estão preenchidos os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência, razão pela qual se mostra descabida a sua revogação, como pretende o banco agravante.

Com efeito, ao deferir a tutela o Magistrado
a quo
assim consignou (Id. Num. 4884673):

“(...)

Neste contexto, a afirmação do autor de que não repactuou a relação negocial com o réu aliado ao fato de ter contestado o débito, ao menos em princípio, dá suporte à pretensão de suspensão dos descontos.

Ademais, é patente o perigo de dano principalmente se restar comprovada a inexistência da dívida, aliás, não há risco algum de irreversibilidade do provimento antecipado que pode ser revogado a qualquer tempo, possuindo o banco outros meios de satisfazer seu eventual crédito em momento posterior.

Desta forma, defiro o pedido de tutela de urgência para que o réu suspenda os descontos mensais efetuados na conta corrente do autor referente ao contrato de nº 90573755, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

(...)”

Portanto, a veracidade das alegações e a suposta contratação do empréstimo por terceiro somente poderá ser avaliada no decorrer da instrução processual.

De outra banda, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação está consubstanciado nos prejuízos inerentes aos descontos que vêm sendo efetuados na conta corrente do autor.

Ademais, a manutenção da suspensão dos descontos não causará qualquer prejuízo à parte agravante, que poderá reativá-los caso comprove a regularidade da contratação, bem como receberá, posteriormente, eventuais valores que lhe sejam devidos.

Quanto à fixação de multa na origem, tenho que parcial razão assiste ao agravante.

Sabe-se que as astreintes se caracterizam como verdadeira pena pecuniária imposta ao devedor de determinada obrigação, sendo sua função justamente constranger ao cumprimento de decisão, dentro de prazo razoável e valor compatível com a obrigação, fixado pelo magistrado.

É consabido que a jurisprudência deste Tribunal tem se posicionado no sentido de permitir a aplicação da multa diária (ou astreintes) em casos como o presente.

Consultando os autos principais na origem, verifico que o objeto de lide é um contrato de empréstimo nº 90573755, correspondente ao valor de R$ 1.680,00 (mil seiscentos e oitenta reais).

Quanto ao valor fixado pelo Juízo
a quo,
ante a capacidade de solvência do banco recorrente, considero a quantia (R$100,00), apropriada e satisfatória para o caso concreto, não merecendo qualquer modificação.

Entretanto, entendo que o valor das astreintes arbitrado deve ser limitado em R$10.000,00 (dez mil reais), em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e em consonância com a jurisprudência desta Corte em casos semelhantes, senão vejamos:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO
. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC. DESCONTOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA DEFERIDA INAUDITA ALTERA PARTE. TESE RECURSAL DE LEGALIDADE DOS DESCONTOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INSUBSISTÊNCIA. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DEMORA NO AJUIZAMENTO DA AÇÃO JUDICIAL QUE NÃO AFASTA O PERICULUM IN MORA. SUSTAÇÃO DOS DESCONTOS EM CONTA CORRENTE EM QUE O AUTOR PERCEBE OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA.
ASTREINTES. MULTA DIÁRIA COMINADA EM R$ 500,00 ATÉ O LIMITE DE R$ 10.000,00. ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 6º, VIII DO CDC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME. “(3895310, 3895310, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-10-19, Publicado em 2020-10-27).”

“EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO. O MAGISTRADO DEFERIU A TUTELA DETERMINANDO QUE O AGRAVANTE SUSPENDA AS COBRANÇAS REFERENTES AO CONTRATO QUESTIONADO SOB PENA DE MULTA DIÁRIA NO IMPORTE DE R$500,00 (QUINHENTOS REAIS). DECISÃO PARCIALEMTE CORRETA. A MULTA É UM ATO LEGAL USADO PARA FINS DE COMPELIR O RÉU A NÃO DEIXAR DE CUMPRIR UMA DECISÃO JUDICIAL. PORÉM, DEVE-SE OBSERVAR O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
ENTENDO SER MAIS PRUDENTE FIXAR O LIMITE EM R$10.000,00
(DEZ MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (4124448, 4124448, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-11-17, Publicado em 2020-12-10)”

Com essas considerações, voto no sentido de CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO para fixar o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) como limite máximo das astreintes, mantendo a decisão recorrida em seus demais termos.

É como voto.

Belém (PA), 9 de agosto de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 09/08/2021